Tribunal: TJSP
Processo: 2296815-41.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / REMUNERAÇÃO
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
r n. 396, de 21 de março de 2023, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre a concessão do abono aos profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação. Concessão de vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, e interesse público. Ofensa aos preceitos dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Bandeirante. Irrepetibilidade do que foi recebido até o presente julgamento. Ação direta julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2296815-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 14/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / REMUNERAÇÃO

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

14/10/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça questionando a Lei Complementar n. 396, de 21 de março de 2023, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre a concessão do abono aos profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação. Concessão de vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço,

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça questionando a Lei Complementar n. 396, de 21 de março de 2023, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre a concessão do abono aos profissionais do quadro de apoio escolar vinculados a Secretaria Municipal de Educação. Concessão de vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, e interesse público. Ofensa aos preceitos dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 144 da Constituição Bandeirante. Irrepetibilidade do que foi recebido até o presente julgamento. Ação direta julgada procedente, com observação.